Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720873-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAO EUDES FREIRE CUNHA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, após o deferimento da liminar por esta Relatoria, o e. Juízo de origem determinou a realização das pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator